Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712747-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA FERNANDES DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0717961-47.2024.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 229800040), o d. Magistrado de primeiro grau suspendeu a execução e condicionou a sua continuidade ao julgamento do julgamento do Agravo de Instrumento no 0707781-89.2025.8.07.0000. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que, com o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recurso no referido recurso, o juízo de primeiro grau não detém competência para determinar a suspensão do cumprimento de sentença originário. Com esses argumentos postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, e determinada a continuidade da tramitação do cumprimento de sentença originário, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 70462872. É o relatório. Compulsando os autos de origem, observa-se que, por meio da decisão de ID 231019021, proferida após a decisão ora agravada, o d. Magistrado de primeiro grau, muito embora não tenha reconsiderado a decisão objeto do recurso, determinou o prosseguimento da tramitação do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa, inclusive com a determinação de expedição de requisitórios, in verbis: Ante o exposto, DEFIRO a expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 219162892, os quais ficam aqui HOMOLOGADOS, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados pelo Executado aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais no crédito principal. Publique-se. Intimem-se. Nesse sentido, inegável que embora não se trate de perda superveniente do interesse recursal automática ou integral, que o ato judicial afeta a esfera de recorribilidade do agravante. De acordo com o art. 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025 às 16:59:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora